Tribunal: STM
Processo: 7000545-60.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000545-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento do processo convertido em
diligência na Sessão de Julgamento Virtual realizada de 5 a 8 de outubro de 2020,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e rejeitou os
presentes Embargos de Declaração opostos pela DPU, por inexistir omissão ou
obscuridade a serem reparados no Acórdão hostilizado, declarando-os
protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000545-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, em sede de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro
PÉRICLES AURÉLO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, com fundamento no art. 85 do RISTM, converteu o julgamento dos
Embargos Declaratórios 7000545-60.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de
intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no
art. 131, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões,
diante do pedido de efeitos modificativos. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
rejeitavam a questão de ordem e prosseguiam no exame do merito recursal.
Acolheram a Questão de Ordem levantada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/11/2020 07:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1b31444
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL
NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO
CONDENATÓRIO. EMBARGOS DECLARADOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
In casu, não há omissão, contradição ou ambiguidade passíveis de serem
sanadas pelos presentes aclaratórios.
O Julgado ora embargado não enfrentou o tema da prescrição, em relação ao
embargante, como alega a Defesa, pois não houve o transcurso do lapso
temporal necessário, entre o recebimento da Denúncia (em 14/2/2018) e a
publicação do Acórdão condenatório, (3/9/2019), necessários para a extinção
da punibilidade pela prescrição.
Destarte tendo a defesa ignorado, como marco interruptivo da prescrição, a
publicação do Acórdão condenatório, constata-se que a oposição dos presentes
Embargos foi feita com claro propósito protelatório.
Embargos declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento do processo convertido em diligência na Sessão de Julgamento
Virtual realizada de 5 a 8 de outubro de 2020, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela DPU, por
inexistir omissão ou obscuridade a serem reparados no Acórdão hostilizado, declarando-os protelatórios,
na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/11/2020 07:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1b31444

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do SO Aer
ALBERTO MÁRCIO GONÇALVES, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 28/6/2020, lavrado nos
autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001339-18.2019.7.00.0000.

A ementa lançada no Acórdão embargado teve a seguinte redação (evento 35):

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 176 DO CPM. PREVALÊNCIA DE
VOTO VENCIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO DE AVILTAR, HUMILHAR
E OFENDER NA CONDUTA DO EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O presente
recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que o embargante não teve o dolo
específico de aviltar, humilhar ou ofender moralmente o seu inferior hierárquico. Todavia,
esse argumento não restou demonstrado nos autos, ao contrário, existem provas
suficientes da autoria e da materialidade do delito, bem como da presença do dolo
específico de aviltar, humilhar e ofender a vítima, destarte, a conduta do réu se subsumiu
perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 176 do CPM. Embargos defensivos
rejeitados. Decisão por maioria."

Foi aberta vista eletrônica dos autos à DPU, para fins de intimação dos termos do Acórdão embargado em
30/6/2020 (evento nº 39).

Em 10/8/2020, a DPU opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que o julgado
merece reparo, tendo em vista a omissão ocorrida no r. Acórdão, quanto à extinção da punibilidade do
Embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Para tanto aduziu que, como o recorrente foi condenado, por esse Eg. Tribunal à pena de 6 (seis) meses de
detenção, o prazo prescricional para o caso em análise seria de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 125,
inciso VII, e § 1º do CPM. Dessa forma, considerando que a Denúncia foi recebida em 14/02/2018, e a
Sentença do Juízo a quo foi absolutória, o trânsito em julgado para o parquet em 1º/7/2020 (evento 35)
constituiria em óbice para o aumento da pena. Assim pugnou pela declaração de extinção da punibilidade do
SO Alberto Márcio Gonçalves, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ocorrida entre o dia
14/2/2018 (recebimento da Denúncia) e o dia 13/2/2020 (dois anos após a Inicial Acusatória).

Chamada a se manifestar no feito, a PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral Drª. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se no sentido de que:

"(...) a i. DPU inova em seu pedido de ocorrência de prescrição, qual seja, entre a data de
recebimento da denúncia, ocorrido em 14/02/2018 (art. 125, § 5º, I, do CPM) e a data do
trânsito em julgado para esta PGJM quanto aos Embargos Infringentes opostos,
ocorrido em 1º/07/2020 (evento 41).
Ocorre que a i. DPU não fez qualquer menção que naquele intervalo temporal foi lavrado o
acórdão condenatório na Apelação nº 7001043-30.2018.7.00.0000, DJe de 03/09/2019, e,
como é de curial sabença, tal marco é causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, II, do
CPM), cujo dispositivo legal, ora ignorado, encontra-se em plena vigência no nosso
ordenamento penal militar, em perfeita sintonia com a hodierna jurisprudência do
excelso Supremo Tribunal Federal.".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/11/2020 07:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1b31444

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

É cediço que os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no Acórdão, sobre os
quais existam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Nesse sentido dispõe o art. 542 do CPPM:

"Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."

In casu, a Defensoria alega que houve a prescrição da pretensão punitiva em relação ao embargante, uma
vez que transcorreu o lapso temporal de 2 (dois) anos, aplicável à espécie, entre o recebimento da
denúncia, ocorrido em 14/2/2018, e o trânsito em julgado do acórdão condenatório para o MPM,
demandando, assim, o devido saneamento pela via dos Embargos de Declaração.

Todavia, não assiste razão à Defesa, porquanto não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva no caso em análise, e por conseguinte, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
vergastado, senão vejamos.

O juízo a quo recebeu a denúncia em desfavor do embargante em 14/2/2018 (evento 1, doc. 2 da APM), a
Sentença absolutória foi publicada em 1º/10/2018 (evento 84 da APM). Desse modo, observa-se que não
houve interrupção da contagem da prescrição pela Sentença de 1º grau, justamente porque o ora
embargante havia sido absolvido.

Além do mais, houve a interposição do recurso de Apelação pelo Parquet castrense, de forma tempestiva,
em 17/10/2018 (evento 90 da APM).

Autuada sob o nº 7001043-30.2018.7.00.0000, a Apelação ministerial foi julgada pelo Plenário deste Tribunal
no dia 20/8/2019 (evento 48 da Apelação), ocasião em que foi dado provimento ao pleito do MPM para
condenar o embargante à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 176 do
CPM.

O r. Acórdão foi publicado em 3/9/2019 (evento 56 da Apelação). Intimada, a Defensoria opôs
Embargos de Declaração (evento 63 da Apelação), aduzindo que o Acórdão foi omisso, quanto ao seu pedido
de declaração de incompetência absoluta da JMU para julgar o feito.

Assim, ao apreciar essa questão, o STM deu provimento parcial aos Embargos, a fim de suprir a citada
omissão e firmar a competência da JMU para julgar o embargante, sem, contudo, conferir ao julgado
quaisquer efeitos infringentes (evento 25 Embargos de Declaração nº 7001038-71.2019.7.00.0000).

Prosseguindo em seu desiderato, o Órgão defensivo opôs Embargos Infringentes (nº 7001339-
18.2019.7.00.0000) com a intenção de fazer prevalecer o voto vencido exarado no julgamento daquela
Apelação.

Contudo, não obteve êxito, oportunidade em que foi mantido o r. Acórdão proferido por esta Corte
castrense, tendo sido publicado no DJe em 30/6/2020 (evento 37 dos Embargos Infringentes).

Sobre o veredito dessa Corte Superior nos Embargos Infringentes, a DPU se insurge, pela segunda vez, por
meio dos presentes Embargos de Declaração.

Feito os devidos esclarecimentos, urge anotar que em nenhum desses marcos temporais, citados acima,
houve a ocorrência da prescrição, seja entre o recebimento da Denúncia e o Acórdão condenatório - pela
pena em concreto ou abstrata - ou, ainda, seja pela pena em concreto entre o Acórdão condenatório e a
presente data.

Não obstante, a DPU, com a intenção de fazer prevalecer o seu pedido, alega que houve a prescrição entre o
recebimento da Denúncia e o trânsito em julgado do Acórdão para o MPM, que teria ocorrido em 30/6/2020.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/11/2020 07:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1b31444

Com toda vênia, tal argumento falacioso se equivoca em três pontos fundamentais.

Primeiro, não houve o trânsito em julgado para o Parquet Militar em 30/6/2020. O que se observa, na
verdade, é que na data alegada pela Defesa, foi disponibilizada pela SEJUD a intimação eletrônica para que
o MPM tomasse ciência do inteiro teor do Acórdão proferido no citado Infringente (evento 40 dos Embargos
Infringentes).

Segundo, a petição protocolada pelo MPM em 1º/7/2020 (evento 41) apenas declara o seu ciente acerca do
decisum. Portanto, para que ocorresse o trânsito em julgado sustentado pela DPU, deveria ter transcorrido o
lapso temporal suficiente entre o "ciente" ministerial e o prazo aberto para recurso, que o MPM quisesse
interpor.

Terceiro ponto, e mais importante, é que a DPU, deliberadamente, ignora a publicação do Acórdão
condenatório proferido por esta Corte castrense. Ora, se a sentença de 1º grau foi de absolvição, então esse
decisum, por óbvio, não tem o poder de interromper a prescrição, por ser de sabença geral que a sentença
só se caracteriza como marco interruptivo prescricional, quando for condenatória.

Destarte, jamais será demais recordar que a primeira decisão condenatória proferida, após o recebimento
da Denúncia, é que tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, em uma interpretação
teleológica do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM. Foi exatamente o que ocorreu no contexto in tela, com
a publicação do Acórdão condenatório em 3/9/2019 (evento 56 da Apelação).

Dessa forma, levando-se em consideração a pena em concreto de 6 (seis) meses de detenção, o prazo
prescricional aplicável à espécie será de 2 (dois) anos, já que o embargante era maior de 21 (vinte e um)
anos de idade, na data do fato, de acordo com o art. 125, inciso VII, e § 1º do CPM.

Portanto, considerando que entre o recebimento da Denúncia, em 14/2/2018, e o Acórdão
condenatório, publicado em 3/9/2019, não houve o transcurso do lapso temporal de 2 (dois) anos,
necessários para se declarar a prescrição no caso concreto, não há, consequentemente, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade nos presentes Embargos que deva ser declarada.

Enfim, o que se viu na verdade, data vênia, é que a DPU, ignorando o ordenamento jurídico, deduz
pretensão manifestamente impossível, com o único propósito de protelar o trânsito em julgado do acórdão,
ora impugnado, com vistas ao retardamento da persecução penal, no intuito de alcançar eventual prescrição
da pretensão punitiva.

Nesse sentido, é sempre importante frisar que todo exercício regular de direito, inclusive a prerrogativa da
parte para embargar, deve encontrar seu limite quando esbarra no lamentável e inadmissível abuso de
direito, que vem sendo amplamente reprovado e combatido pelo Poder Judiciário, a exemplo do que
entendeu o STF, quando assim decidiu:

"(...) é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal que oposição de
embargos de declaração manifestamente protelatórios caracteriza abuso de
direito." (Agr.Reg no RE nº 824.202, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em
26/08/2014)". (Grifo nosso.)
................................................................................................................
"(...) Prática deste jaez qualifica-se como incompatível com o postulado ético-
jurídico da lealdade processual, por retardar e protelar, mediante utilização
indevida da via recursal, a entrega definitiva da prestação jurisdicional.". (ED no AR
no AI nº 776.239, Rel. Min. Luiz Fux, julg. em 05/03/2013)". (Grifo nosso.)

Assim, considerando que não há dúvidas de que os presentes Embargos de Declaração foram
opostos com a única finalidade de se obter, no mínimo, o atraso na prestação jurisdicional,
constituindo-se, por isso, em instrumento de protelação, o que, como já alertado acima, vem sendo
rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como que a DPU não conseguiu demonstrar
nos autos a existência de pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, os presentes Embargos
devem ser negados.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 24/11/2020 07:23:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a1b31444
Noutro giro, ainda que a solução dada por este Tribunal ao caso in tela não tenha conformado a Defesa, é
evidente que não há qualquer reparo a ser realizado nesses Embargos de Declaração, pois o sistema
eletrônico da JMU deixa claro que o presente feito não transitou em julgado para o Parquet Militar.

Pelo contrário, observou-se que o MPM sempre atuou na vertente quaestio respeitando os prazos
processuais e, portanto, dentro do esquadro da legalidade, merecendo, dessa forma, que o presente feito
seja declarado manifestamente protelatório.

Aliás, nas felizes palavras da Subprocuradora-Geral da JMU Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, em seu
Parecer:

(...) os Embargos ora manejados revelam-se meramente protelatórios, com o
intuito de retardar o início do cumprimento da reprimenda imposta no acórdão
condenatório, almejando, sem êxito, a pretensa ocorrência da prescrição, mesmo
restando cristalino que in casu a prestação jurisdicional ordinária foi
exercida no tempo oportuno. (Grifo nosso.)

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela DPU, por
inexistir omissão ou obscuridade a serem reparados no Acórdão hostilizado, e os declaro protelatórios, na
forma do art. 132 do RISTM.